Tribunal: STF
Processo: RE 1569958
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIAS RELATIVAS À LEGITIMIDADE ATIVA DO PROCON MUNICIPAL E À LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMO CONDIÇÃO PARA A HABILITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PROCON MUNICIPAL, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ARGÜIDAS PELA EMPRESA APELANTE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO: MÉRITO: DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO PARQUET E DO PROCON MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 127, CAPUT E 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, III, 82, I, III E 91 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONGLOMERADO ECONÔMICO QUE SE ORGANIZA SOB DENOMINAÇÃO ÚNICA E MESMA SEDE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA A LIDE IDENTIFICADA. INTERESSE PROCESSUAL OBSERVADO. AÇÃO QUE SE MOSTRA ÚTIL PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DE COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRÉSTIMOS. VENDA CASADA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO COMO CONDIÇÃO PARA A HABILITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA SEQUER MINIMAMENTE A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR COM REFERIDA PRÁTICA. ILEGALIDADE PATENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRÁTICA IRREGULAR. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS RELAÇÕES DE CONSUMO EM QUE HAJA CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. LESÃO CAUSADA À COLETIVIDADE. AGRAVO SOCIALMENTE RELEVANTE. DANO EFETIVO MATERIALIZADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NESTE SENTIDO. EFICÁCIA DA DECISÃO ERGA OMNES. LESÃO QUE NÃO COMPORTA LIMITAÇÃO TERRITORIAL, PRECEDENTES DO STJ. ARTIGO 103, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO DE EDITAL E PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA. NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO PARA AS PARTES. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO. PARTE QUE SOMENTE IRÁ ARCAR COM O PAGAMENTO EM EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO DECISÓRIO. ASSUNÇÃO DA MULTA SOMENTE EM FACE DA RECUSA EM CUMPRIR O PROVIMENTO JURISDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 30, p. 1-3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por IBI Participações S/A (Doc. 32) foram desprovidos (Doc. 34).



    Nas razões do apelo extremo, IBI Participações S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, inciso II, 37, 93, inciso IX, 127, caput, e 129, incisos III e IX, da Constituição da República. Sustenta que o acórdão recorrido deixou de abordar diversas questões levantadas na petição de apelação. Argumenta que o Ministério Público não teria legitimidade para tutelar direitos e interesses individuais homogêneos. Afirma que “o direito tutelado pelos Recorridos é individual homogêneo, mas disponível (pecúnia)”, motivo pelo qual “inafastável é a conclusão de que a Constituição Federal não atribuiu ao Parquet legitimidade para ajuizar a demanda” (Doc. 40, p. 10). Acrescenta que, no caso, inexiste relevante interesse social. Assevera que “uma análise mais atenta da Lei municipal n° 913/94 revela facilmente que o PROCON Municipal não tem poderes para aforar ações civis públicas” (Doc. 40, p. 15). Realça que “a lei foi expressa ao restringir a atuação do órgão à esfera administrativa, sendo vedado ao órgão contrariar referida disposição” (Doc. 40, p. 17). Aduz que “não há previsão legal para que a Recorrente seja obrigada a publicar o dispositivo da sentença na imprensa” (Doc. 40, p. 17).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 45).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 47).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assentou que o Ministério Público Estadual e o Procon do Município de Mossoró teriam legitimidade para propor ação civil pública para defender os direitos dos consumidores atingidos pela conduta da IBI Participações S/A, que “estaria condicionando a contratação de empréstimos para a habilitação e utilização de cartões de crédito, sem a necessária anuência do usuário/consumidor” (Doc. 30, p. 20). Dessa forma, ratificou a sentença que concluiu ter sido comprovado nos autos a postura ilegal da referida instituição financeira, que causou prejuízo coletivo concreto à comunidade, razão pela qual condenou-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertido para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, bem como determinou a publicidade do inteiro teor, por intermédio de edital, na imprensa oficial (Doc. 13, p. 13; e Doc. 30, p. 26-29).



    Ab initio, ressalte-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação coletiva em defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.361.241-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 18/04/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 907.209. TEMA 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 856.853-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 1º/09/2017, destaquei)



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LEASING. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    O acórdão recorrido prestou, inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado as questões que lhe foram postas. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade ad causam para propor ação civil pública quando a controvérsia envolver a defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores. Agravo regimental desprovido.” (AI 606.235-AgR, Rel. Min Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 22/06/2012,destaquei)



    Verifica-se, também, que o Tribunal de origem decidiu as controvérsias relativas à legitimidade do Procon Municipal e à impossibilidade de condicionar-se a habilitação e utilização de cartões de crédito à contratação de empréstimos, sem a necessária anuência do consumidor, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Saliente-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, assevere-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por fim, ressalte-se que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente